Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706807-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, JANUNCIO AZEVEDO, INES TRANCHO DE AZEVEDO, MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, JANÚNCIO AZEVEDO, INÊS TRANCHO DE AZEVEDO, MARIA MAGALI DOS SANTOS, contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelo Espólio de Eduardo Rufino de Souza, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas de Sucessões da Comarca de Planaltina/GO (ID 184004843). Os agravantes sustentam que: 1) a inventariada residia em uma fazenda localizada em Planaltina/GO, na data do seu óbito; 2) o imóvel rural em questão foi posteriormente desapropriado e, atualmente, integra o Distrito Federal, mais especificamente a Região Administrativa de Planaltina/DF; 3) o foro de Planaltina/DF é prevento para julgar a presente ação de inventário - o processo de inventário e partilha dos bens deixados pela inventariada, requerido por Sebastião Gomes de Souza (proc. 1999.05.1.005185-6) foi distribuído para referida Vara (ID 56087106). Requer o provimento do recurso para que os autos sejam remetidos para o foro de Planaltina/DF. Preparo não comprovado. É o relatório. Os agravantes interpuseram o presente recurso na qualidade de terceiros interessados, ainda não habilitados no processo de origem. O art. 103, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que as partes deverão ser representadas por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A procuração anexada aos autos tem como outorgante apenas o agravante José Vigilato da Cunha Neto. Assim, os demais agravantes deverão regularizar a representação processual (art. 76, do CPC). Ademais, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se os agravantes, para, no prazo de 10 dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, bem como para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator